Tribunal: TJSP
Processo: 1003588-67.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais. Autora que se insurge contra a reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito. Instituição financeira que não trouxe aos autos o instrumento contratual supostamente firmado pela consumidora. Sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais. Autora que se insurge contra a reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito. Instituição financeira que não trouxe aos autos o instrumento contratual supostamente firmado pela consumidora. Sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, determinando o cancelamento do cartão.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Instituição financeira que, a despeito de haver efetuado a reserva de margem consignável para cartão de crédito, não realizou qualquer desconto no benefício previdenciário da autora. Conduta indevida que não configura dano moral, mas mero aborrecimento.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003588-67.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante OLGA SILVA
DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003588-67.2018.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Olga Silva de Paula
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz de Direito: Douglas Borges da Silva
Voto no 39.402
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídica cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização
por Danos Morais. Autora que se insurge contra a reserva
de margem consignável (RMC) para cartão de crédito.
Instituição financeira que não trouxe aos autos o
instrumento
contratual
supostamente
firmado
pela
consumidora. Sentença que declarou inexistente a relação
jurídica entre as partes, determinando o cancelamento do
cartão.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Instituição
financeira que, a despeito de haver efetuado a reserva de
margem consignável para cartão de crédito, não realizou
qualquer desconto no benefício previdenciário da autora.
Conduta indevida que não configura dano moral, mas mero
aborrecimento.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 142/148) interposto contra a r. sentença
(fls. 137/140), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Olga Silva de
Paula em face do Banco Bradesco S/A nesta “Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídica cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais”, declarando
inexistente a relação jurídica entre as partes, conforme se verifica a seguir:
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos, assim resolvendo o mérito com fundamento no art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar
inexistente a relação jurídica entre as partes, decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignável. Sucumbentes recíprocos, condeno parte autora e
ré no pagamento de 50% das custas e despesas processuais.
Condeno a parte requerida, igualmente, no pagamento de
honorários aos patronos da parte adversa, que arbitro por
equidade, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 1.000,00.
Em suas razões recursais, pugna a apelante pela reforma da decisão singular a
fim de que seja reconhecido o seu direito ao recebimento de indenização pelos danos morais
que a instituição financeira teria lhe causado ao (fls. 142/148).
Tempestivamente interposto e isento de preparo, recebe-se o recurso em seus
regulares efeitos.
Apresentadas contrarrazões (fls. 154/164).
Atribuído à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 19/04/2018.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação jurídica
cumulada com pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em que
narrou a autora que, ao tentar contratar um cartão de crédito consignado, teve o seu pedido
negado sob a justificativa de não existir margem consignável para cartão de crédito (RMC) em
seu benefício previdenciário desde agosto de 2017. Declarou que, ao procurar o INSS, foi
informada que a sua margem para cartão de crédito estaria reservada para o banco réu, que
chegou a lhe enviar um plástico sem qualquer solicitação prévia, mas jamais teria sido
utilizado ou sequer desbloqueado.
Relatou que teria sofrido uma diminuição do seu limite de crédito em razão de
tal reserva, o que feriria o artigo 39, inciso III, do Estatuto Consumerista, e as regras
relacionadas aos empréstimos consignados. Assim, com fulcro no Código de Defesa do
Consumidor, pugnou pelo deferimento de tutela de urgência a fim de que fosse determinado o
cancelamento do cartão, com “a liberação imediata da margem consignável para cartão de
crédito”, e, em definitivo, requereu a declaração de inexistência de relação jurídica entre as
partes e a condenação do banco ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como
indenização pelos danos morais suportados por ela, nos termos da súmula 532, do STJ (fls.
01/22).
Indeferida a tutela (fls. 29 e 30).
Citada, a instituição financeira ofertou contestação absolutamente genérica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afirmando que o cartão de crédito seria “consignado, bandeirado, com linha de compra, com
valor de pagamento mínimo limitado à margem consignável destinada exclusivamente ao
cartão de crédito consignado em folha de pagamento ou benefício de aposentados e
pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, com integração com a rede e canais de
organização Bradesco”. Ainda, nega que os acontecimentos narrados pela parte autora
pudessem lhe causar qualquer prejuízo de natureza extrapatrimonial (fls. 34/43).
Ofertada réplica (fls. 90/104).
Intimado a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do contrato firmado
entre as partes (fl. 120), o banco se quedou inerte (fl. 129).
Proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando
a inexistência de relação jurídica entre as partes (fls. 137/140).
Pois bem.
Na presente ação, buscou a apelante o cancelamento do cartão de crédito que
lhe foi enviado pela instituição financeira, com a liberação da margem consignável, bem como
a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
Para tanto, assevera a ilicitude da conduta adotada pelo banco, pois jamais teria
utilizado o citado cartão, já que nem ao menos o desbloqueou.
Na espécie, o banco apelado não comprovou a contratação do referido cartão,
pois não juntou aos autos o instrumento contratual firmado pela apelante, inexistindo prova
cabal e idônea da formalização do negócio jurídico.
Dessa forma, era mesmo de rigor o reconhecimento da abusividade da conduta
da instituição financeira.
No que se refere ao dano moral, contudo, é certo que a consumidora não sofreu
qualquer desconto relacionado à reserva de margem consignável para cartão de crédito, sendo
inviável, portanto, falar-se em prejuízo de natureza extrapatrimonial que dê ensejo à reparação,
mas apenas em mero aborrecimento.
Neste sentido já decidiu este Tribunal Bandeirante:
APELAÇÃO. Reserva de margem consignável (RMC).
Sentença de improcedência. Recurso da autora. Banco réu
não efetuou descontos no benefício previdenciário da
autora relativo à RMC. Contrato que nem sequer foi levado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a efeito. Mera disponibilização de RMC durante curto
intervalo de tempo para que a recorrente utilizasse quando
lhe fosse conveniente. Descabimento de almejada repetição
de indébito. Inexistência de danos morais. Sentença
mantida RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, Apelação no
1001219-50.2017.8.26.0288, Órgão Julgador: 24a Câmara
de Direito Privado, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data
da Publicação: 01/07/2019).
Portanto, não há que se falar em dano moral.
Por fim, mantido o julgado, tendo em vista o fato de ambas as partes terem
saído vencedoras e vencidas na demanda, o pagamento das verbas sucumbenciais deve ser
suportado de forma igualitária, ficando a cargo de cada uma delas a responsabilidade pelo
pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor apurado das custas e despesas
processuais.
Quanto aos honorários advocatícios, a apelante, por haver sucumbido em seu
recurso, deverá pagar R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) ao patrono da parte contrária, com
a majoração prevista no artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator